Tribunal: TJES
Processo: 5001470-09.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de medicamentos; Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001470-09.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO BELLO LYRA VELOSO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5001470-09.2024.8.08.0012

EMBARGANTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGAD
O
:

EDUARDO BELLO LYRA VELOSO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.
SUPOST
O ERRO MATERIAL
.

MERO INCONFORMISMO
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
NÃO ACOLHIMENTO.
ACÓRDÃO MANTIDO
.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração em Id. 14291919.

Contrarrazões em Id. 14823211.

VOTO

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 14291919) opostos pelo requerido em face do Acórdão
de
Id. 14189356,
o qual
conferiu
provimento ao recurso inominado
interposto pelo embargado.

Nos termos do embargante, houve erro material no
decisum
.

A priori, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O presente recurso de Embargos de Declaração não merece provimento, uma vez que não se vislumbram as hipóteses de cabimento previstas nos artigos 48 da Lei nº 9.099/95 e 1.022 do Código de Processo Civil. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito, com a alteração do julgado que declarou a nulidade da sentença por incompetência do Juizado Especial, o que não se admite por esta via recursal.

Conforme a tese firmada no Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, o valor da causa em ações de fornecimento de medicamentos deve ser fixado com base no custo de um ano de tratamento. No caso em tela, o valor inicial do medicamento, conforme a petição, era de R$ 4.321,70, totalizando R$ 34.573,60 por ano, o que supera o limite de 20 salários-mínimos previsto no art. 3º, inciso I, da Lei 9.099/95 para a competência do Juizado Especial Cível.

Além disso, a aplicação da tese do Tema 1.234 do STF foi modulada para ações ajuizadas após 19/09/2024. Como a presente ação foi proposta em 26/01/2024, ela não se enquadra na modulação, reforçando a decisão de incompetência do Juizado Especial e a necessidade de regularização do processo.

Por esses motivos,
voto pela rejeição
d
os presentes Embargos
Declaratórios
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão
guerreado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)